Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-22.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-22.2024.8.14.0012

APELANTE: DERLYSON LOPES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0800065-22.2024.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ – PA

APELANTE:

DERLYSON LOPES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNCAO - OAB PA17854-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por DERLYSON LOPES GONÇALVES contra a sentença que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de que a prova obtida durante a prisão em flagrante decorreu de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa, violando o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o ingresso forçado em domicílio foi amparado por justa causa ou se a prova obtida é ilícita; (ii) verificar se a nulidade da prova conduz à absolvição do recorrente por ausência de elementos válidos para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é permitido quando houver fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF e consolidado pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280). No caso, a mera denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos, não constitui justa causa para a invasão domiciliar.

4.

A ausência de gravação audiovisual da ação policial e de consentimento escrito do morador agrava a falta de transparência e de comprovação das circunstâncias que justificariam o ingresso. Sem tais elementos, prevalece a versão defensiva e se aplica o princípio do in dubio pro reo.

5.

Dada a ilicitude da prova obtida com o ingresso forçado em domicílio, todas as provas derivadas dessa diligência devem ser consideradas nulas, acarretando a insuficiência de provas válidas para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelo provido.
Tese de julgamento
:

7.

A ausência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima, torna ilícita a prova obtida e impõe a absolvição por ausência de elementos probatórios válidos.

8.

A nulidade da prova decorrente do ingresso domiciliar irregular conduz à absolvição do acusado com base no art. 386, inciso II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; RE 603.616/RO, STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.

·

STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.09.2021.

·

STJ, AgRg no HC nº 831911/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.09.2023.

·

CIDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, j. 03.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0800065-22.2024.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ – PA

APELANTE: DERLYSON LOPES GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNCAO - OAB PA17854-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de

DERLYSON LOPES GONÇALVES
inconformado com sentença prolatada pelo contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida na origem, condenando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 19955538).

A denúncia narra que, no dia 10/01/2024, por volta das 15h00, uma guarnição policial efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em frente à sua residência, localizada na Rua Nelson Parijós, nº 26, bairro Portelinha, no município de Cametá/PA pelo suposto cometimento do delito de tráfico de entorpecentes (id 11752878).

Em sua posse teriam sido encontradas aproximadamente 286g (duzentos e oitenta e seis gramas) de substância petrificada assemelhada a oxi, 772g (setecentos e setenta e duas gramas) de substância vegetal assemelhada a maconha e 38g (trinta e oito gramas) de substância esbranquiçada assemelhada a pó de cocaína, uma balança digital de precisão e sacolas plásticas.

Ainda segundo a inicial, a ação policial teria sido motivada por uma denúncia anônima informando sobre a chegada de um possível foragido de Belém/PA com um carregamento de drogas. Durante a abordagem, o apelante teria arremessado uma porção de droga para o telhado e tentado, em seguida, entrar na residência, sendo detido pelos policiais. A droga teria sido recuperada e, além disso, mais substâncias entorpecentes teriam encontradas no forro do banheiro da casa.

Seguindo o curso regular do processo criminal, o apelante foi julgado e condenado nos termos da sentença prolatada pelo magistrado
a quo
.

Inconformada com a decisão, a defesa ingressou com o presente recurso de apelação (id 19955538), preliminarmente requerendo a nulidade do feito decorrente da ilicitude da prova obtida através do ingresso ilegal dos policiais no domicílio do apelante.

No mérito, pugnou pela absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas para condenação, notadamente diante da fragilidade dos depoimentos testemunhais, que, em sua maioria, foram prestados por policiais militares.

Ademais, pleiteou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal diante da fundamentação inidônea adotada pelo julgador originário para exasperação da reprimenda, deixando de considerar as condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa do sentenciado.

De outro lado, requereu, ainda, o reconhecimento das atenuantes relativas à menoridade e confissão espontânea, previstas, respectivamente, no art. 65, I e III, "d" do Código Penal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, no grau máximo de 2/3 (dois terços), com consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões (id 11752951), o Ministério Público se opôs as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, manifestando-se favoravelmente à revisão na dosimetria da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda (id 20297127).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No mérito, adianto que o recurso comporta provimento.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado judicial, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, da Constituição Federal,
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio
deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Além disso, foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC: 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado[4]
.

A nível de internacional, a questão foi tratada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, ocasião em que este alto tribunal destacou que
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar
quando não houver suspeita razoável de flagrante delito sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, cabe registrar que este Tribunal possui precedentes recentes que seguem esse entendimento, como nos julgamentos do Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006, de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar, e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045, de minha própria relatoria.

Passando ao caso concreto, a julgar pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução, não me parece viável concluir pela lisura dos procedimentos adotado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Quer dizer, a mera alegação feita pelos policiais Adriel Batista Tavares, Fabio Gaia Pereira e Francisco Pompeu Furtado de que, após receberem uma denúncia anônima, teriam se dirigido ao endereço apontado e, lá chegando, avistaram o apelante lançando um objeto não identificado para cima do telhado da casa, o que, em tese, teria motivado a invasão de sua residência, sem nenhum elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança a essa afirmação, não satisfaz, a meu ver, os critérios de justa causa para ingresso em domicílio alheio exigidos pelas orientações jurisprudenciais supramencionadas.

A somar, a ausência de registro de gravação de áudio e vídeo da ação policial e de declaração escrita do morador registrando seu consentimento com o ingresso, somadas à negativa de autoria e materialidade apresentada pelo ora recorrente em interrogatório representam, a meu ver, óbices significativos à correta aferição da licitude das provas obtidas durante a prisão em flagrante e das circunstâncias alegadas pelos policiais responsáveis pelas diligências questionadas.

Assim, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade do ingresso forçado em domicílio alheio ou da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante, quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora apelante, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de acolher a preliminar arguida pela defesa e
:

1.

declarar a ilicitude e nulidade das provas obtidas por meio da ação policial que resultou na prisão em flagrante (ingresso forçado em domicílio)
e de todos os demais elementos probatórios dela decorrentes;

2.

por conseguinte, reformar a sentença condenatória no sentido de
julgar improcedente
o pedido formulado na denúncia para
absolver o apelante
ante a
ausência de provas validas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

3.

E, por fim,
revogar a prisão do recorrente
, com fundamento art. 316, caput, do CPP, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado e cadastrado no B.N.M.P. pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Belém, 14/11/2024